Tribunal: TJES
Processo: 5011972-39.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011972-39.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. JULGAMENTO DO TEMA 1.266 PELO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para conceder parcialmente a segurança, assegurando à impetrante o direito de não ser obrigada a recolher o ICMS-Difal em favor do Estado do Espírito Santo senão após o decurso do prazo de 90 dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. A embargante sustenta omissões relativas: (i) ao sobrestamento do feito diante do Tema 1.266 da Repercussão Geral; (ii) à aplicabilidade das ADIs 7066, 7070 e 7078; (iii) ao marco de instituição do tributo e à interpretação do art. 3º da LC nº 190/2022; e (iv) ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de determinar o sobrestamento do processo em razão do julgamento pendente do Tema 1.266/STF;
(ii) estabelecer se a decisão foi omissa ao aplicar as ADIs 7066, 7070 e 7078, mesmo sem trânsito em julgado;
(iii) verificar se houve omissão quanto à interpretação do art. 3º da LC 190/2022 e ao marco de instituição do tributo, bem como se seria cabível manifestação para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do Tema 1.266 da Repercussão Geral foi concluído pelo Supremo Tribunal Federal em 21/10/2025, fixando a tese de que o art. 3º da LC nº 190/2022 é constitucional e que a cobrança do ICMS-Difal está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal. Assim, resta superada a alegação de necessidade de sobrestamento do feito.

A eficácia erga omnes e o efeito vinculante das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade decorrem da publicação da ata de julgamento, sendo desnecessário o trânsito em julgado para sua observância imediata pelos tribunais, nos termos do art. 102, § 2º, da CF/1988 e do art. 927, I, do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente o argumento de que a LC nº 190/2022 teria instituído novo tributo e, de forma fundamentada, rejeitou tal tese com base na jurisprudência do STF, segundo a qual a referida norma apenas regulamenta a repartição da arrecadação, não sendo aplicável o princípio da anterioridade anual.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide, conforme entendimento consolidado do STJ.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão ou modificar o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

Inexistindo vício no acórdão embargado, é incabível a manifestação judicial com fins meramente de prequestionamento, consoante precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

As decisões proferidas pelo STF em sede de controle concentrado produzem efeitos vinculantes e eficácia imediata a partir da publicação da ata de julgamento, independentemente do trânsito em julgado.

O art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 é constitucional e impõe apenas a observância da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-Difal.

A LC nº 190/2022 não institui ou majora tributo, limitando-se a regulamentar a repartição de receitas tributárias.

Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 102, § 2º, e 150, III, “b” e “c”; CPC, arts. 1.022 e 927, I; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.266, RE (j. 21.10.2025); STF, ADI 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.02.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.04.2018; TJCE, EDcl 0626951-42.2020.8.06.0000/50000, Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina, j. 31.08.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011972-39.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, ao analisar o recurso de apelação interposto pelo embargante, deu-lhe parcial provimento, para ”
conceder em parte a segurança pleiteada para assegurar à impetrante o direito de não ser obrigada a recolher ICMS-Difal em favor do Estado do Espírito Santo, senão após decorridos 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar federal n. 190/2022, em atenção ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 3º, LC 190/2022).
”.

Em suas razões recursais,
argumenta a necessidade de sobrestamento do feito, com fulcro no artigo 1.035, §5º do CPC, em virtude do reconhecimento da repercussão geral da matéria debatida (anterioridade anual e nonagesimal do DIFAL) no Tema 1.266 pelo E. Supremo Tribunal Federal. Aponta omissão quanto à inaplicabilidade do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, ao argumento de que tais ações diretas ainda não transitaram em julgado, o que obstaria a aplicação imediata do entendimento nelas firmado. Aduz, ademais, omissão quanto ao marco de instituição do tributo e à interpretação da Lei Complementar nº 190/2022103. Defende a observância não apenas da anterioridade nonagesimal, mas também da anterioridade de exercício. Por fim, suscita a necessidade de análise dos pontos para fins de prequestionamento.

C
ontrarrazões (ID 16167684) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
A
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA LC Nº 190/2022. DECISÕES VINCULANTES DO STF. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A. contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando afastar a exigibilidade do ICMS-Difal no período entre 1º de janeiro de 2022 e 1º de janeiro de 2023. Sustenta a necessidade de observância da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal, apontando a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-Difal antes de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:
(i) se a exigência do ICMS-Difal antes de 2023 viola o princípio da anterioridade de exercício;
(ii) se a exigência do ICMS-Difal antes do decurso do prazo de 90 dias da publicação da LC nº 190/2022 viola o princípio da anterioridade nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança do ICMS-Difal foi regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, que estabeleceu a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal (art. 3º). A referida norma não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a repartição da arrecadação do ICMS, razão pela qual é inaplicável o princípio da anterioridade de exercício.

4. A constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022 foi reconhecida pelo STF no julgamento das ADI 7066, 7070 e 7078, reafirmando a exigibilidade do tributo após o decurso do prazo de 90 dias a partir da publicação da lei, ou seja, a partir de 5 de abril de 2022.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1093 da Repercussão Geral, já havia decidido que a cobrança do ICMS-Difal depende da edição de lei complementar federal, modulando os efeitos da decisão para exigir o tributo apenas a partir de 1º de janeiro de 2022.

6. As leis estaduais que previam a cobrança do ICMS-Difal tornaram-se eficazes com a entrada em vigor da LC nº 190/2022, respeitado o prazo nonagesimal, inexistindo afronta aos princípios constitucionais tributários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança do ICMS-Difal regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022 está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3º da referida lei, sendo constitucional a exigência do tributo após o prazo de 90 dias da sua publicação.

2. É inaplicável o princípio da anterioridade de exercício à Lei Complementar nº 190/2022, pois esta não instituiu ou majorou tributo, mas apenas regulamentou a repartição de receitas tributárias, conforme decidido pelo STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b"; art. 102, § 2º; CPC, art. 927, I; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1093, RE 1287019, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ o Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; STF, ADI 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; TJES, AC 5018617-80.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 21.03.2024; TJES, AC 5004719-97.2022.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 06.03.2024.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão ou contradição na referida manifestação judicial.

Nesse sentido, a Embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o julgamento do Tema 1.266 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que a matéria objeto do Tema 1.266 ("
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 18, 60, § 4º, I, 146-A, 150, II, III, b e c, 151, III, 152 e 170, IV, da Constituição Federal, a incidência ou não das garantias da anterioridade anual e nonagesimal em face da administração tributária, com vistas a assegurar princípios como o da segurança jurídica, da previsibilidade orçamentária dos contribuintes e da não surpresa e, de outro, a conformação normativa que permitiu, observados os parâmetros previstos na Lei Complementar 190/2022, o redirecionamento da alíquota do ICMS, conforme previsto na Emenda Constitucional 87/2015.
”) já foi definitivamente apreciada pelo Plenário do Pretório Excelso, em julgamento concluído em 21/10/2025; sendo relevante ressaltar o que restou sedimentado pela Suprema Corte:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.266 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário a fim de considerar válida a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS em operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto a partir de 04 de abril de 2022, conforme art. 3º da Lei Complementar 190/2022, reconhecendo-se a constitucionalidade das leis estaduais e distritais que regulamentaram a cobrança do DIFAL editadas após a EC 87/2015 e antes da referida Lei Complementar, produzindo seus efeitos a partir da vigência desta naquilo que for compatível, vencidos os Ministros Edson Fachin (Presidente) e Cármen Lúcia, que negavam provimento ao recurso. Na sequência, por maioria, fixou a seguinte tese: “I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”. Ficaram parcialmente vencidos o Ministro Alexandre de Moraes (Relator), apenas quanto ao item III da tese, e os Ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia, apenas quanto aos itens I e II da tese. Redigirá o acórdão o Ministro Relator. Nesta assentada, o Ministro Nunes Marques reajustou seu voto para acompanhar a ressalva constante do voto do Ministro Flávio Dino. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 17.10.2025 (11h00) a 21.10.2025 (23h59).

A tese firmada no referido leading case confirmou, em alinhamento com o acórdão embargado, que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, mas apenas estabeleceu normas gerais e regras de repartição de arrecadação.

Por consequência, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a cobrança do ICMS-DIFAL, nos moldes da LC 190/2022, não se submete à anterioridade de exercício (anual), mas tão somente à anterioridade nonagesimal, nos exatos termos da referida lei.

Destarte, estando o julgamento do Tema 1.266 em perfeita consonância com o decidido nas ADIs 7066, 7070 e 7078 e com o próprio acórdão ora embargado, resta superado o pedido de sobrestamento.

A embargante aponta ainda vício na utilização das ADIs 7066, 7070 e 7078 como fundamento para decidir, ao argumento de que as referidas ações ainda não teriam transitado em julgado.

Ora, o acórdão embargado foi claro ao assentar que a decisão exarada pela Corte Suprema em sede de controle concentrado de constitucionalidade é formalmente vinculante (art. 102, §2º, CF/88; art. 927, I, CPC), sendo de reprodução obrigatória desde o momento do julgamento.

A eficácia
erga omnes
e o efeito vinculante das decisões de mérito proferidas em ADI decorrem da publicação da ata de julgamento, sendo irrelevante a pendência de oposição de embargos declaratórios ou a certificação do trânsito em julgado para a sua imediata aplicação pelos demais órgãos do Poder Judiciário. Inexiste, pois, qualquer omissão, mas sim a correta e obrigatória observância de precedente vinculante.

Por fim, a Embargante acumula teses de omissão quanto à interpretação do art. 3º da LC 190/2022 e ao marco de instituição do tributo 16, alegando que o acórdão não teria analisado o argumento de que a LC 190/2022, diante da ineficácia das leis estaduais (Tema 1093), teria efetivamente instituído o tributo, atraindo a anterioridade anual.

Basta uma simples leitura do Voto (ID 12290556) para constatar que esta tese não foi omitida; ela foi, na verdade, o cerne da controvérsia e foi
expressa e exaustivamente rechaçada
.

O acórdão embargado foi categórico ao transcrever o entendimento do STF, afirmando que:

[...] rechaçou a Suprema Corte a aplicação do princípio da anterioridade anual para a cobrança do ICMS-Difal, uma vez que "a LC 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária", consoante voto que prevaleceu, proferido pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes.

Ademais, o Voto reconheceu expressamente a existência da legislação estadual prévia, cuja eficácia estava suspensa, e que passou a produzir efeitos após a vigência da LC 190/2022 22, respeitada apenas a anterioridade nonagesimal imposta pelo art. 3º da norma federal.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão e contradição que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo apelo.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Finalmente, no que diz respeito ao argumento de que haveria necessidade de manifestação do juízo sobre determinados temas, para fins de prequestionamento, melhor sorte não assiste ao embargante. Isso considerando que, não havendo no pronunciamento judicial embargado os vícios que permitem a oposição dos embargos de declaração, passa a ser inviável a análise de quaisquer questões aduzidas pela parte. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

[...] 6 -
Desse modo, inexistindo no acórdão embargado quaisquer dos vícios constantes no art. 1.022 do código de processo civil, a análise do dispositivo mencionado com a finalidade de prequestionamento torna-se descabida, permanecendo hígido o entendimento registrado na decisão objurgada.
Precedentes STJ e TJCE. 7 - Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (TJCE; EDcl 0626951-42.2020.8.06.0000/50000; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina; Julg. 31/08/2022; DJCE 09/09/2022; Pág. 152)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.